Tribunal: TJDFT
Processo: 0727759-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO ADMINISTARTIVO. ORIENTAÇÕES PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS DE BUSCA E APREENSÃO. FUNÇÕES DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A COAMA – Coordenadoria de Administração de Mandados expediu orientações sobre o correto cumprimento dos mandados e dos respectivos prazos, com base na atribuição prevista no artigo 55, inciso VIII, da Resolução do Conselho da Magistratura no 01/2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Do confronto do disposto no artigo 181, §§ 1o e 2o do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais a das orientações encaminhadas aos Oficiais de Justiça não se verifica quaisquer ilegalidades, pois o objetivo da orientação foi impedir que os mandados sejam devolvidos sem que haja diligências mínimas para seu o efetivo cumprimento e, ainda, uniformizar as rotinas adotadas pelos oficiais de justiça na efetivação de diligências nos mandados de busca e apreensão.
3. A orientação para que o Oficial de Justiça diligencie no endereço indicado no mandado para confirmar se o réu é ou não conhecido no local não extrapolam as atribuições do Oficial de Justiça e não se trata de função investigativa, sendo certo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC 6o).
4. Recurso conhecido e não provido.